Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-10.2017.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000221-10.2017.8.14.0070
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, EDILEIDE FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO ESCOLAR. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. POSSE. NÃO LOTAÇÃO. JUSTIFICATIVA ABSTRATA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DISPONIVEL PARA LOTAÇÃO.

1-

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando
que a autoridade coatora, efetive a lotação da impetrante no cargo em que fora investida por concurso público;

2-

Candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, para provimento de cargo público. Direito subjetivo à nomeação e posse. Tema pacificado na jurisprudência do STF, ressalvada a superveniência de circunstância que indique o não cumprimento desse dever, devidamente motivado;

3-

Sentença parcialmente reformada para determinar o pagamento dos salários a partir da impetração, consoante o que determina o art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/09 e Súmula 271 do STF;

4-

Juros e correção monetária nos termos da decisão proferida pelo STJ (REsp nº 1.495/MG – TEMA 905);

5-

Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e reformar a sentença apenas para determinar o pagamento dos salários a partir da impetração, consoante o que determina o art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/09 e Súmula 271 do STF, mantendo nos

demais termos. Juros e correção monetária nos termos da decisão proferida pelo STJ

(REsp nº 1.495/MG – TEMA 905).

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 21ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/07/2020 a 03/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (ID 917791- pag.1/3), proferida pelo juízo de direito da Comarca da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que, nos autos da ação de
Mandado de Segurança
, impetrado por
EDILEIDE FERREIRA DA SILVA
, concedeu a segurança,
reconhecendo a ilegalidade do ato da impetrada, determinando que a impetrante entre em exercício no cargo em que fora investida, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Na exordial, a impetrante afirma que foi aprovada em 11º lugar no Concurso Público nº 01/2016, da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, para ocupar o cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR, tendo o Edital previsto 40 (quarenta) vagas, cujo o resultado final classificou apenas 15 (quinze) vagas, conforme Edital de Homologação, constante dos autos (ID 917784 pag.8-11).

Aduz que, ao ser convocada pela Municipalidade para apresentar a documentação necessária, compareceu a Prefeitura Municipal em 12.09.2016, munida de todos os documentos necessários, tendo tomado posse em 13.09.2016 (ID 917784 – pag.12), e ao se apresentar na Secretaria de Educação para iniciar suas atividades,
foi comunicada que não poderia assumir o cargo, por não ter carga horária suficiente e que procurasse o setor jurídico para maiores esclarecimentos.

Em documento (ID 917784-pag.13), solicitou esclarecimentos, junto a Prefeitura Municipal, datado de 19/09/2016, contundo não obteve resposta.

Inconformada, impetrou o
mandamus
pugnando pela concessão da medida liminar, para determinar a posse no cargo de secretário escolar ou o não preenchimento da vaga até o julgamento do mérito desta ação; o pagamento dos salários ao tempo da posse até a data da concessão de segurança.

Juntou documentos (ID 917784-pag. 8-18, ID 917785 –pag. 1-18).

O Juízo
a quo
deferiu liminar, determinando que o Município de Abaetetuba autorize que a impetrante entre em exercício, no prazo de 5 (dias), sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de R$9.000,00 (ID

917786 pag-1-4).

Certificado a Citação do Município (ID 917786-pag.9).

Petição de aditamento da inicial, requerendo os benefícios da justiça gratuita (ID 917787 –pag.1), deferido pelo despacho de ID 917787-pag.4.

Petição do Município de Abaetetuba, requerendo a certidão para fins de interposição de agravo (ID 91788-pag.1).

Certificado o transcurso do prazo sem manifestação da autoridade coatora (ID 917788 – pag.4).

Manifestação do Ministério Público pela concessão da segurança, com a devida remuneração desde a impetração (ID 917789-pag.13).

Comunicado o
juízo a quo
da decisão no agravo de instrumento (ID 917790 –pag. 1-4), que concedeu o efeito suspensivo, sustando a eficácia da decisão recorrida.

Foi prolatada sentença de mérito (ID 917791-pag, 1-3), concedendo a segurança pleiteada.

Determinada a remessa dos autos para o reexame necessário (ID 917791-pag.5).

Certificado a digitalização dos autos (ID 917792-pag. 1).

Distribuído os autos a Desembargadora Diracy Nunes Alves, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (ID 924855).

Manifestação do Ministério Público pela (ID 961634 –pag.1-) pela manutenção parcial da sentença.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria por meio do ID 3034346.

Certificado a não interposição de recurso voluntário (ID 3289521), em 06/07/2020.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço da remessa necessária, em fiel observância ao art.
14
,
§ 1º
, da Lei nº
12.016
/09.

Mérito

A impetrante, fora aprovada e classificada em 11º lugar no Concurso Público nº 01/2016, da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, para provimento no cargo de SECRETÁRIO ESCOLAR, tendo o Edital previsto 40 (quarenta) vagas, cujo o resultado final classificou apenas 15 (quinze) vagas, conforme Edital de Homologação, com posse em

13/09/2016, porém quando da apresentação junto a Secretaria Municipal de Educação, foi informada que não haveria carga horária disponível para sua lotação.

Pois bem.

A questão debatida no presente caso em análise, resume-se em averiguar
a legalidade

do ato

administrativo da autoridade coatora que impediu a entrada em exercício no cargo em que foi aprovada em concurso público, sem qualquer justificativa excepcionalíssima para tanto, se resumindo a comunicar verbalmente, que não haveria carga horária disponível para lotação.

O concurso público afigura-se como procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas e, por esta razão, é que a Administração deve agir de forma impessoal, objetivando apenas e tão somente atender ao interesse público, cuja finalidade somente será alcançada mediante a mescla de princípios de cunho constitucional, dentre eles, o da razoabilidade e o da proporcionalidade.

A questão principal discutida nos autos é puramente de direito, e consiste em saber se a indicação do número de vagas em edital de concurso público
vincula
ou
não a Administração a convocar os aprovados dentro do limite daquelas vagas no prazo de validade do concurso.

Embora seja vedado ao judiciário adentrar no mérito administrativo dos atos da administração pública em atenção ao princípio da separação dos poderes, contudo deve aferir a legalidade dos atos administrativos, bem como a observância aos princípios constitucionais, no exercício de sua função jurisdicional.

A ordem foi concedida pela decisão reexaminada
com fundamento na impossibilidade da administração pública informar de forma abstrata que não existe carga horária disponível para lotação da impetrante,
restando evidente a
arbitrariedade do ato praticado, que mesmo notificada para apresentar informações, não o fez, resumindo-se a interpor agravo de instrumento
. Destacou ainda o magistrado que “
22. Essa omissão da impetranda somente demostra sua intenção de escusar-se aos esclarecimentos da causa, e corroboram ainda mais pelas conclusões até então expossadas”

Reiteradas vezes o judiciário tem firmado o entendimento segundo o qual a indicação do número de vagas em edital de concurso público
vincula
a Administração a convocar os aprovados dentro do limite das vagas no prazo de validade do concurso.

Nesse sentido,
o STF tem decidido, que a Administração Pública deve respeitar as regras do edital do concurso, inclusive em relação à previsão de vagas a serem preenchidas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, sendo oportuno, sobre o dito, destacar o teor da ementa constante do RE 598.099/MS, tendo por Relator o Ministro Gilmar Mendes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM

EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS

APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO

DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO

EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação,

mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com

número específico de vagas, o ato da Administração que declara

os candidatos aprovados no certame cria um dever de

nomeação para a própria Administração e, portanto,
um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA

SEGURANÇA JURÍDICA. BO -FÉ. PROTEÇÃO À

CONFIANÇA.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito

incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão

das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um

necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como

princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da

segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.

Quando a Administração torna público um edital de concurso,

convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o

preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela

impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu

comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do

certame público depositam sua confiança no Estado

administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às

normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica

como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros

termos, que o comportamento da Administração Pública no

decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto

no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à

confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES

EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO.

CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.

Quando se afirma que
a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital
, deve-se levar em consideração a possibilidade de

situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público
. Não se pode ignorar que determinadas

situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração

Pública de nomear novos servidores. Para justificar o

excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por

parte da Administração Pública
, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características
: a)

Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação

excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação

do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade:
a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias,

imprevisíveis à época da publicação do edital; c)
Gravidade
: os

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser

extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,

dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo

das regras do edital; d)
Necessidade
: a solução drástica e

excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve

ser extremamente necessária, de forma que a Administração

somente pode adotar tal medida quando absolutamente não

existirem outros meios menos gravosos para lidar com a

situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
(grifei)

IV.FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO

PÚBLICO.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um

direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor

forma a força normativa do princípio do concurso público, que

vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que

a efetividade da exigência constitucional do concurso público,

como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil,

permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de

normas de organização e procedimento e, principalmente, de

garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício

pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à

nomeação deve passar a impor limites à atuação da

Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das

normas que regem os certames, com especial observância dos

deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos

cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é

fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as

garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse

princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia,

transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à

nomeação representa também uma garantia fundamental da

plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO.” (Tribunal Pleno, julgado em

10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL).

A jurisprudência do STF, ficou assentado que a nomeação é direito subjetivo do candidato e dever da Administração, ressalvada apenas a superveniência de circunstância que indique o não cumprimento desse dever, desde que o ato seja devidamente motivado de acordo com o interesse público.

In casu,
o
ato apontado como coator
, foi a
informação abstrata da impossibilidade de lotação por ausência de carga horária
,

sem demonstração de tal superveniência
, por meio de documentos que comprovasse qualquer causa de excepcionalidade (superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade),

mostrando-se correta a decisão do
juízo a quo,
no ponto que reconhece o direito líquido e certo da impetrante em exercer o cargo para qual foi aprovada, nomeada e empossada.

Portanto, cabível a pretensão da impetrante, pelo que necessária se faz a confirmação da concessão da ordem, para determinar à Administração Pública a imediata lotação da impetrante no cargo para qual prestou concurso público.

Em contrapartida, o direito à percepção da remuneração correspondente ao cargo de secretário escolar, retroativa desde a data da posse, merece reforma nos termos das Súmula 269 e 271 do STF, que assim disciplina:

Súmula 269

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271

Concessão de mandado de segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito
, os quais devem ser reclamos administrativamente ou pela via judicial própria.

Cediço que, em mandado de segurança, a sentença concessiva da ordem está limitada à concessão de pagamentos e vencimentos a servidores públicos que vençam a partir da data de impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4
o
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Nesse sentido, a sentença merece reforma, posto que concedeu a segurança, nos termos do pedido, determinando o pagamento do salário ao tempo da posse, quando deveria ter observado as Súmulas e o artigo citado, determinar o pagamento dos salários, a partir da impetração do Mandado de Segurança.

Ante o exposto
,
conheço do reexame necessário e reformo a sentença apenas para determinar o pagamento dos salários a partir da impetração, consoante o que determina o art. 14, § 4º da Lei nº 12.016/09 e Súmula 271 do STF, mantendo nos

demais termos. Juros e correção monetária nos termos da decisão proferida pelo STJ

(REsp nº 1.495/MG – TEMA 905).

É o voto.

Belém-PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2020